Tribunal: TJES
Processo: 5011243-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011243-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIO GRIPA e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAXIMILIANO DELLA VALENTINA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO CPC. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu que, nos autos de ação de usucapião, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça após oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência de hipossuficiência.

4. O indeferimento liminar da assistência judiciária gratuita, sem observância do rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC, configura error in procedendo, acarretando a nulidade da decisão por violação ao acesso à justiça e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão que indefere a assistência judiciária gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.254.296/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2018; TJSP, AI nº 2292146-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJES, AI nº 5007434-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011243-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE MARIO GRIPA E OUTRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAXIMILIANO DELLA VALENTINA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE MARIO GRIPA E ROSIMERI TERCI GRIPA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu que, nos autos da ação de usucapião (autos nº 5003304-31.2025.8.08.0006) ajuizada em face de
ESPÓLIO DE MAXIMILIANO DELLA VALENTINA
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, id. 14887130, alegam que são pessoas economicamente hipossuficientes e o indeferimento do benefício ocorreu sem a observância do rito estabelecido no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto não assegurada a prévia oportunidade para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

Argumentam que o fundamento do juízo
a quo,
pautado no recebimento de valor líquido de R$ 5.234,61 no mês de abril, não reflete a realidade financeira habitual do 1º agravante, visto que tal montante incluiu a parcela do 13º salário, sendo que a renda mensal ordinária proveniente de sua aposentadoria é de R$ 3.474,74, valor inferior a três salários-mínimos.

Aduzem, ainda, que essa é a única fonte de renda familiar, uma vez que a 2ª agravante não exerce atividade laboral remunerada, resultando em uma renda per capita de aproximadamente R$ 1.737,37, o que demonstra a impossibilidade de arcarem com as custas processuais — estimadas em R$ 2.363,13 — sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Decisão, id. 15006984, em que deferi parcialmente a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça sem a concessão de oportunidade prévia para que a parte comprovasse a alegada hipossuficiência econômica.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu art. 99, § 2º, que o magistrado
"
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
"
.

Destaco que, no caso em apreço, o juízo de origem indeferiu o benefício de plano, fundamentando-se exclusivamente em um extrato bancário isolado do mês de abril, o qual apresentava um saldo superior à média habitual por englobar o pagamento de gratificação natalina (13º salário).

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento da assistência judiciária gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar sua necessidade configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão. Tal rito é uma garantia do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, visando impedir que o rigorismo processual ou uma análise superficial da renda obstem a prestação jurisdicional.

Cito:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento liminar de justiça gratuita. Necessidade de complementação da prova de hipossuficiência . "Error in procedendo". Decisão anulada. Recurso não conhecido, com determinação. I . Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte autora, pessoa física, sob o argumento de insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento liminar do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir
3 . O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 2º, que o juiz pode determinar a comprovação da insuficiência de recursos, sendo necessário intimar a parte para tal fim antes de indeferir o pedido. 4. A decisão que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade sem essa oportunidade configura "error in procedendo", pois viola o direito à ampla defesa e ao contraditório . 5. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o indeferimento liminar da justiça gratuita só deve ocorrer após a parte ser oportunamente intimada a apresentar documentação complementar, sob pena de nulidade da decisão
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso não conhecido, com determinação. Tese de julgamento: "É nula a decisão que indefere liminarmente a justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1254296/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 23.10.2018.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22921460820248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS . POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1) Para assegurar o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF/88, e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do CPC, é possível a autorização do parcelamento das custas processuais, de ofício. Em suma, como o parcelamento de custas processuais é medida que pode ser determinada de ofício pelo Julgador, resta afastada a tese de julgamento “extra petita”.
2) Pelo teor do disposto no § 2º, do art . 99, do CPC, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos". Sob esse enfoque, no caso em exame, afigura-se prematuro o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, vez que não oportunizado a parte requerente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos requisitos à obtenção da gratuidade pretendida, a teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC. 3) Na situação vertente, o Julgador atuante em primeira instância, ao receber a ação de embargos a execução manejada pelo ora agravante, de pronto, decidiu a questão da assistência judiciária gratuita, indeferindo-a e, no mesmo ato processual, inclusive, determinou o parcelamento das custas, sem, todavia, observar o regramento contido no art . 99, § 2º do CPC, ou seja, sem oportunizar que a pessoa jurídica interessada comprovasse sua alegada hipossuficiência.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar o decisório anteriormente proferido por esta relatoria, de modo a reconhecer a nulidade do decisório impugnado e determinar que o juízo “a quo” corrija o vício e oportunize à pessoa jurídica recorrente comprovar a sua alegada hipossuficiência, na forma do art. 99, § 2º, do CPC para só então decidir sobre a gratuidade de justiça.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007434-24 .2021.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando que o juízo de origem observe o rito do art. 99, § 2º, do CPC, oportunizando aos agravantes a comprovação da hipossuficiência antes de qualquer novo pronunciamento sobre o benefício por eles pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)